Tribunal: CARF
Processo: 11070.903726/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.903726/2019-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.134 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Embargante
LATICÍNIOS FRIZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
NÃO CUMULATIVIDADE.. COMBUSTÍVEL. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Deve ser revertidas as glosas, a pneus, peças, combustíveis e serviços de
manutenção, empregados em veículos de transportes, desde que comprove sua
utilização no processo produtivo.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
FRETES TRIBUTADOS.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
leite in natura, observados os demais requisitos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos legais, nos seguintes
termos: I. Por maioria de votos, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não
sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes
que negou provimento: II. Por unanimidade de votos, em relação (2) a pneus, peças,
combustíveis e serviços de manutenção, empregados em veículos de transportes, desde que
comprove sua utilização no processo produtivo
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.903726/2019-15
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário e por bem relatar os fatos ocorridos no processo,
reproduzo o relatório DRJ:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório (fl. 09) proferido pela
DRF/Santo Ângelo/RS, em 04/10/2019, rastreamento no 2720684,
que reconheceu parcialmente o crédito da contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo vinculado ao mercado interno não
tributado referente ao terceiro trimestre de 2017, pleiteado no
PER/Dcomp no 11932.35094.040618.1.1.18-3604, emitido com
base no Relatório Fiscal DRF/SAO/SAORT (fls. 11/14), o qual
analisou os pedidos de ressarcimento da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins do 3o trimestre de 2017 ao 2o trimestre de
2018.
No Relatório Fiscal, expõe a fiscalização que a empresa Laticínios
Rizzo Ltda tem por objeto social, dentre outros, a fabricação e o
comércio atacadista de produtos alimentícios. Explica que a
análise dos créditos foi realizada por amostragem, mediante o
confronto da EFD - Contribuições com as notas fiscais e a
contabilidade auxiliar apresentada pelo contribuinte. E no
decorrer do procedimento foram encontradas inconsistências nos
créditos referentes a despesas de bens e serviços utilizados como
insumos e fretes sobre compras que resultaram na glosa de valores
utilizados na base de cálculo dos créditos e o deferimento parcial
do pedido de ressarcimento, no valor de R$ 138.932,27 (glosa de
R$ 15.763,61).
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 07/10/2019,
a interessada apresentou, em 16/10/2019, Manifestação de
Inconformidade (fls. 18/24), por meio da qual, inicialmente, faz
uma síntese dos fatos e afirma que as glosas são indevidas,
conforme passa a demonstrar.
No tópico II – “Quanto do Direito", item a) “quanto à glosa de
créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos”,
explica que apurou créditos sobre insumos, bens e serviços
utilizados na produção, os quais se referem a pneus de caminhões,
peças e combustíveis para veículos de transporte, bem como
serviços de manutenção de veículos. Assevera que a fiscalização
classificou referidos custos como atividades acessórias da empresa
(transporte de produtos próprios e atividades comerciais),
excluindo da base de cálculo as despesas relacionadas aos
veículos de transporte. Afirma que o processo produtivo da
empresa inicia-se na propriedade do produtor rural e as despesas
cujos créditos foram glosados referem-se ao transporte de
matéria-prima (leite in natura), que ocorre com veículos próprios
da contribuinte. Para tanto, emprega a devida manutenção em
seus veículos, adquirindo pneus e peças e consumindo combustível.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

Argumenta que o transporte, os combustíveis e a manutenção são
essenciais, relevantes e imprescindíveis para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela contribuinte. Cita e
transcreve ementas da Acórdãos do CARF sobre a definição de
insumos. Em conclusão, sustenta que tem direito ao crédito básico
sobre bens e serviços utilizados na produção, combustíveis e
serviços de manutenção de veículos utilizados no transporte de
matéria-prima (leite in natura), da propriedade rural para a sua
sede, onde é industrializado, devendo os valores glosados serem
considerados em seu favor.
No item b) “quanto à glosa de créditos sobre despesas de
frete na compra", alega que tem direito à tomada de créditos
sobre frete tributado na aquisição de mercadorias tributadas à
alíquota zero uma vez que o crédito pelo serviço de frete não se
condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer
exigência nesse sentido, na legislação. Alega que, embora o frete
componha o custo de aquisição, não guarda relação de tributação
com o item transportado. Cita e transcreve trechos de Soluções de
Consulta e decisões do CARF que firmam esse entendimento.
Conclui que tem direito ao crédito básico sobre as despesas de
frete nas compras, devendo os valores glosados ser considerados a
seu favor.
Por último, protesta por todo gênero de provas em Direito
admitidas
e
aplicáveis
nesta
espécie
de
procedimento,
notadamente pela documental e pericial, inclusive a juntada de
novos documentos necessários à completa elucidação dos fatos.
Diante do exposto, requer o recebimento da Manifestação de
Inconformidade para que seja julgada procedente, com o integral
deferimento dos créditos.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto pela DRJ assim
constando na ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração:
01/07/2017
a
30/09/2017
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Consideram-se definitivas as glosas efetuadas relativamente aos
itens que não foram expressamente contestados.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
BÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Não dará direito a crédito básico o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO. FRETES SOBRE
COMPRAS.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos submetidos à
alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição para o
PIS/Pasep no regime não cumulativo, uma vez que não havendo a
possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição dos
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

produtos transportados, também não haverá para o gasto com o
transporte.

Irresignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) conceito de insumo no REsp no 1221170/PR – STJ;
b) reverter à glosa de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumo;
c) dos créditos sobre as despesas de frete sobre compras;
d) pedido de produção de provas;
e) cancelamento de débitos cobrados pela fiscalização;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
1
CONCEITO DE INSUMO
Inicialmente a lide é trava referente ao direito ao crédito de insumo
PIS/COFINS.
é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de insumo do
PIS/COFINS, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema,
vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição
do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei
no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de
insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese
definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de
2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014.
Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo sobre o
tema explanando:
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não
se confunde com a não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS.
Nesta, relativa a impostos, a sistemática do encontro de contas
entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao
creditamento relacionase às aquisições de insumos que serão
aplicados nos produtos industrializados que serão comercializados
pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição
de insumos encontra-se destacado na nota fiscal e será ele, e tão
somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física;
enquanto que no percebimento de receitas, base de cálculo das
contribuições, tem-se um complexo de atividades envolvidas que
extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não
é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou produto – o
que pode se constituir em parte ínfima da atividade global do
sujeito passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais
não se restringe à recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos
na etapa anterior da cadeia de produção, mas a um conjunto de
bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de uma não
cumulatividade” 1 .
Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a previsão legal
da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos créditos
de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens
e serviços que se apresentem como necessários para o
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo
configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados
à ideia de continuidade ou manutenção do fator de produção, bem
como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão legal
os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que
configure mera conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem
alcançar perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção, não
interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e
melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da pessoa
jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser,
efetivamente, absorvidos no processo produtivo que constitui o
objeto da sociedade empresária.
Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS

Delimitado o conceito acima, passo a fazer analise do pleito pela contribuinte.
2
GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS

Os itens glosados no tópico que a contribuinte pede reversão, são “créditos
sobre insumos, bens e serviços, utilizados na produção, os quais se referem a pneus de caminhões,
peças e combustíveis para veículos de transportes, bem como serviços de manutenção de veículos.”
A DRJ negou provimento sobre o seguinte argumento:
Na rubrica “bens e serviços utilizados como insumos”, foi
efetuada, pela fiscalização, a glosa relativa à dispêndios com
partes e peças e manutenção de veículos bem como combustíveis
utilizados nesses veículos, uma vez que tratam-se de custos com
atividades acessórias da empresa, como transporte de produtos
próprios e atividades comerciais, pois a empresa não apresenta
receita derivada de fretes.
De outro lado, a contribuinte alega que a glosa se refere a bens e
serviços que são utilizados na produção (pneus de caminhões,
peças e combustíveis para veículos de transporte, bem como
serviços de manutenção de veículos). Esclarece que o processo
produtivo da empresa inicia-se na propriedade do produtor rural e
essas despesas se referem ao transporte de matéria-prima (leite in
natura), que ocorre com veículos próprios da contribuinte. Para
tanto, emprega a devida manutenção em seus veículos, adquirindo
pneus e peças e consumindo combustível. Argumenta que o
transporte, os combustíveis e a manutenção são essenciais,
relevantes e imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

Em que pesem as alegações da contribuinte, deve ser esclarecido,
inicialmente, que o leite in natura adquirido e transportado, desde
o produtor até seus estabelecimentos, em veículos próprios, está
submetido à alíquota zero, em conformidade com o art. 1o da Lei
no 10.925, de 2004:
(...)
Dessa forma, embora seja matéria-prima do processo produtivo,
as aquisições do leite in natura, não geram créditos básicos, haja
vista a vedação legal à apuração do crédito contida no inciso II,
do § 2o dos art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003:
(...)
Em consequência, os custos vinculados às aquisições do leite in
natura, a exemplo dos dispêndios com partes e peças, manutenção
e combustíveis utilizados nos veículos próprios que fazem o
transporte da matéria-prima também não são capazes de geram
créditos básicos, justamente por estarem associados à aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Com esse desiderato, devem ser mantidas as glosas de créditos
básicos decorrentes de despesas com partes e peças, manutenção e
combustível efetuadas em veículo próprio, contabilizado no ativo
imobilizado, utilizado no transporte de leite in natura, uma vez que
não houve o pagamento das contribuições nas compras e,
consequentemente, inexiste a possibilidade de tomada de crédito
básico.

Assim, dou provimento, a pneus, peças, combustíveis e serviços de
manutenção, empregados em veículos de transportes, desde que comprove sua utilização no
processo produtivo.

3
DOS CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS DE FRETE SOBRE COMPRAS
A contribuinte faz o pleito do crédito sobre fretes na compras de produtos
(leite) cujo o ônus fora suportado pela contribuinte. Aduz a contribuinte que seu crédito foi
glosado pela seguinte fundamentação:
Sobre os créditos pleiteados pela recorrente, o agente fiscalizador
verificou que haviam tanto fretes de compras de mercadorias como
também de vendas e, segundo alegado por ele, “o frete de compra
é considerado custo do bem ou insumo adquirido e, portanto,
poderá ser incluído na base de cálculo dos créditos sobre
insumos se o produto for tributado pelas contribuições. Em
sentido contrário, se o produto não for tributado pelo PIS e pela
COFINS, o frete da compra não comporá a base de cálculo dos
créditos sobre bens e insumos”, sendo assim glosados os
créditos referentes aos fretes de compra dos produtos
transportados não tributados pelas contribuições, ou seja, o
transporte de leite.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

A glosa foi mantida pela DRJ nos termos do inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, assim constando no voto:

Por conseguinte, o entendimento dominante na RFB é o de que
quando é vedado o crédito de PIS/Pasep e de Cofins em relação ao
bem adquirido, também não haverá tal direito em relação aos
dispêndios com seu transporte. O crédito sobre o valor do frete na
aquisição é permitido apenas quando o bem adquirido for passível
de creditamento e na mesma proporção em que esse ocorrer, já
que o frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado.
Desse modo, as despesas de fretes de bens não tributados não são
passíveis de creditamento, em conformidade com o inciso II, do §
2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, que impede o cálculo do
crédito se não houve o pagamento da contribuição do bem
adquirido. Ora, se não houve o pagamento da contribuição na
entrada, não há como ser calculado o crédito sobre os bens
adquiridos e, via de consequência, também não há direito ao
creditamento sobre as despesas de fretes nas referidas aquisições.
Reitere-se que a Lei no 10.925, de 2004, prevê o direito ao cálculo
do crédito presumido sobre as aquisições do leite in natura,
adquiridos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que exerçam
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel de leite in natura. Nesse caso, também cabe direito ao
crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao
crédito presumido no mesmo percentual previsto para o crédito na
respectiva aquisição.
Nesse contexto, devem ser mantidas as glosas de créditos
efetuadas em relação às despesas de frete pago na compra de leite,
por se tratar de bens que não geram créditos básicos, eis que
submetidos à alíquota zero, conforme determinação do art. 1o da
Lei no 10.925, de 2004.

Ocorre que a glosa se deu por conta dos fretes terem alíquota zero, essa turma
já se manifestou em caso análogo aduzindo que o direito ao crédito do frete só existe em caso
dos fretes tenham sido tributados, vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010 (...) CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela
contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País
que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da lei. (...)” (Processo no 10410.901489/2014-
74; Acórdão no 3201- 006.043; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis; sessão de 23/10/2019)

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.134 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.903726/2019-15

Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os demais
requisitos da lei.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito
DAR PROVIMENTO .

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital